Tribunal: TJPA
Processo: 0004970-90.2017.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004970-90.2017.8.14.0031

APELANTE: EMERSON MIGUEL MONTEIRO PONTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, I E II DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS QUE RECONHECERAM O APELANTE COMO AQUELE QUE ADENTROU AO ESCRITÓRIO E AS AMEAÇOU, SENDO EXTREMAMENTE VIOLENTO EM SUA CONDUTA NA MEDIDA EM QUE A TODO MOMENTO AMEAÇAVA ATIRAR CONTRA AS MESMAS, FICANDO SEU PARCEIRO, CORRÉU, AGUARDANDO DO LADO DE FORA, TENDO ESTE, NA FASE INQUISITORIAL, CONFESSADO A AUTORIA DELITIVA EM COMPANHIA DO APELANTE. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS VÁLIDOS E APTOS A SUBSIDIAR O JUÍZO EM SUA DECISÃO.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
EMERSON MIGUEL MONTEIRO PONTES
,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 7560773, que no dia 20 de junho do ano de 2017, por volta das 12:00 horas, no estabelecimento comercial conhecido como “Granja Ki Frango”, localizado na rua 31 de março, em Moju, o ora apelante e corréu, agindo em unidade de desígnios e com grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, renderam os funcionários Mayara Pimentel de Souza, Anete Martins S. e Souza e Elonilson Sanches Cunha e subtrairam do estabelecimento comercial a importância de R$ 12.000, (doze mil reais), um aparelho celular, além de uma

motocicleta Honda/CG 125 FAN, da vítima Moisés dos Santos Cruz, que estava estacionada em frente à sua residência, na qual empreenderam fuga.

Acionada a polícia, esta, após diligências não localizaram o apelante e o corréu, que estavam em local incerto e não sabido.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 71, do CPB.

Em ID 7560773, foi recebida a denúncia;

Em ID 7560774, resposta à acusação;

Em ID 7560781, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 7560782 a 7560801, 75607803 a 75607830, 75607833 75607851, 75607853 a 75607856;

Em ID 75607857/58, Memoriais. Às fls. 06/07, Alegações finais;

Em ID 75607859, Sentença condenatória que, inicialmente, reconheceu o falecimento do corréu e declarou extinta sua culpabilidade, julgando procedente a denúncia contra o ora apelante e o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, restando a pena base cominada em 06 anos de reclusão e 120 dias multa, reconhecendo a presença da agravante da reincidência, passou a pena para 07 anos de reclusão e 150 dias multa e,

em razão das causas de aumento do § 2º, I e II, do art. 157, majorou a pena em 2/5, passando esta a ser de 09 anos e 18 dias de reclusão e 210 dias multa em relação a cada um dos crimes cometidos contra cada uma das vítimas,

a ser cumprida em regime inicial fechado, não lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 7560861, a defesa

pleiteou pela reforma da sentença e a absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, devendo ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID 7560862, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 8959610, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em razão do
inconformismo do apelante com a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CPB
.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo à sua análise.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, não lhe advém razão, pois restou configurado pelas provas trazidas aos autos, especialmente pelos depoimentos prestados pelas vítimas,
Mayara Pimentel de Souza
, em ID de nº 7560785 e 7560794, que em Juízo relatou, dentre outros fatos, que o apelante foi aquele que, armado e fazendo ameaças, adentrou ao escritório do estabelecimento comercial, exigindo a presença do proprietário, que não estava no momento; que o apelante não estava com o rosto coberto, sendo facilmente reconhecível e que este a todo momento ameaçava as vítimas e exigia que abrissem o cofre; que foi levado um valor em torno de 10 mil reais, além de telefones celulares e pertences das vítimas; que o apelante entrou no escritório e seu parceiro ficou aguardando do lado de fora.

A vítima
Anete Martins S. Sousa, prestou depoimento em ID
7560803 a

7560830 - que peço vênia para não reproduzir por já constar dos autos, indo seu depoimento ao encontro daquele prestado pela vítima Mayara - e de forma esclarecedora relatou ao Juízo a dinâmica dos fatos, relatando detalhes da conduta do apelante durante toda a empreitada delitiva, sendo seu relato, tal e qual ao da vítima Mayara, esclarecedor acerca das circunstâncias do crime.

Assim, o pedido de reforma da decisão, sob alegação de ausência de provas da participação do apelante na conduta delitiva não há como prosperar, pois observo devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157, § 2º, I e II do CP, como bem analisado pelo magistrado singular.

Impende ressaltar que o depoimento prestado pelas vítimas em sede inquisitorial foi corroborado em sede judicial, não havendo que se falar em ausência de provas acerca da participação do apelante no crime pelo qual fora condenado, pois as vítimas compareceram em Juízo e lá relataram sua conduta, sendo tais relatos ratificados pelo depoimento do corréu, em relação a quem foi extinta a punibilidade em virtude de sua morte, tudo ocorrendo em franco respeito ao princípio do devido processo legal e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em ausência de provas acerca da participação do apelante na conduta delitiva.

Acerca da validade dos depoimentos prestados pelas vítimas é remansoso o entendimento jurisprudencial, vejamos:

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1)
ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO
E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Portanto, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo qualificado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência pois restou comprovada a conduta descrita pelo órgão ministerial na exordial acusatória.

Acerca da impossibilidade de absolvição, se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir, verbis:

“...em que pese as considerações da Defesa, não se mostram suficientes a garantir a absolvição do apelante. Veja-se o porquê: Primeiramente, não há nenhuma evidência nos autos de que a conduta criminosa tenha se dado de outra forma a não ser aquela narrada na sentença ao ponto de justificar a condenação do réu pelo delito em questão. Foi consignado na sentença o relato das vítimas. Ademais, apesar do acusado em seu interrogatório ter negado a autoria delitiva, seu comparsa confessou a autoria do delito, na fase policial, o que respaldou os depoimentos das vítimas, convencendo o julgador, Como bem afirmado pelo Magistrado sentenciante, diante do depoimento das vítimas inquiridas em Juízo, formou-se a convicção da responsabilidade criminal do réu. Durante a instrução processual, os fatos narrados na Denúncia restaram plenamente comprovados. Nesses termos, entende esta Procuradora de Justiça não haver nenhuma ilegalidade quanto à condenação do réu que possa justificar as razões do apelo, se mostrando a sentença bem fundamentada, adstrita aos elementos colhidos nos autos, não havendo erros, devendo permanecer incólume por seus próprios fundamentos.”

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso esta não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se promover a absolvição, apesar da negativa de autoria do apelante, pois são vastas as provas constantes nos autos a apontar, de forma indene de dúvida, sua participação na ação delituosa, moldes da fundamentação supra.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/10/2022